Tribunal: TJBA
Processo: 8000115-96.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000115-96.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

APELADO: ANA ANGELICA COSTA AZEVEDO

Advogado(s)
:
MIZAEL AQUINO RAMOS, VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por ex-servidora pública ocupante de cargo em comissão, condenando o ente público ao pagamento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, referentes ao período de janeiro de 2017 a dezembro de 2020, sob o fundamento de ausência de comprovação do adimplemento das verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor público ocupante de cargo em comissão possui direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário; (ii) estabelecer a quem compete o ônus da prova quanto ao pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura aos servidores públicos, inclusive ocupantes de cargos em comissão, os direitos previstos no art. 7º, VIII e XVII, por força do art. 39, § 3º, inexistindo distinção quanto à natureza do vínculo.

A legislação municipal (Lei nº 339/1993) reconhece expressamente os ocupantes de cargos em comissão como servidores públicos e lhes garante o direito à gratificação natalina e às férias acrescidas de um terço.

A prova documental demonstra de forma inequívoca o vínculo funcional entre as partes, mediante decretos de nomeação e exoneração e contracheques emitidos pelo próprio Município.

Incumbe ao ente público comprovar o pagamento das verbas remuneratórias, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de prova do adimplemento das verbas implica reconhecimento do direito da servidora, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A sentença aplica corretamente a Constituição, a legislação municipal e a jurisprudência consolidada, não havendo elementos aptos a ensejar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público ocupante de cargo em comissão faz
jus
ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço, nos termos do art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

Compete à Administração Pública comprovar o adimplemento das verbas remuneratórias, por constituir fato impeditivo do direito do servidor.

A ausência de prova do pagamento das verbas devidas enseja a procedência do pedido de cobrança, ainda que o vínculo seja de natureza comissionada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II; 39, § 3º; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei Municipal nº 339/1993.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0000662-36.2014.8.05.0073, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 19/08/2025; TJBA, Apelação nº 8000484-43.2017.8.05.0073, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 18/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°.
8000115-96.2021.8.05.0109,
em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE IRARÁ
e como Apelada
ANA ANGELICA COSTA AZEVEDO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.